Tribunal: TJMT
Processo: 1006792-04.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006792-04.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAQUEL SOUZA NASCIMENTO CAMARGO - CPF: 218.813.228-90 (ADVOGADO), ELIAS DA CRUZ - CPF: 452.262.881-15 (AGRAVANTE), BANCO AGIPLAN S.A. - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/8757-55 (AGRAVADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), CESAR VOLMIR DE BARCELOS FRAGA - CPF: 448.505.650-34 (ADVOGADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADO COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E TUTELA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1. A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

2. Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo porque, no caso concreto, os descontos vêm sendo realizados há tempo.

3. Recurso desprovido, decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1006792-04.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ELIAS DA CRUZ

AGRAVADOS: BANCO EGIPLAN S/A E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIAS DA CRUZ
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT,
Dr. Alcindo Peres da Rosa
, que nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento com Repetição do Indébito e Tutela Antecipada” nº 1000108- 16.2022.8.11.0048, ajuizada em face do
BANCO AGIPLAN S.A. E OUTROS
, indeferiu a tutela de urgência onde se pretendia suspender descontos realizados no benefício previdenciário do autor/agravante, relativas a parcelas de empréstimo consignado.

O agravante aduz em suas razões recursais que
“é aposentado pela incapacidade permanente e também tem pensão por morte, no qual somando-se a quantia de aproximadamente R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), portanto, o autor tem pelo menos 80% de seu salário está sendo descontado mês-a-mês, ou seja, R$ 2.000,00 aproximadamente de descontos, deixando o mesmo em necessidade financeira, recebendo ajuda de pessoas para sua sobrevivência, inclusive com ajuda de cestas básicas para sua mantença”
(sic).

Diz que o pedido
“é apenas que suspendam os valores que estão sendo descontados porque no final do processo, o Agravante demonstrará que a maioria, senão todos, os descontos são nulos, isso porque já pode perceber que alguns documentos que já foram acostados pelos agravados, não pode ser de assinatura do Agravante, este não tem leitura, é analfabeto e, consequentemente deveria ter procuração pública e/ou anuência de pelo menos 2 testemunhas por cada contrato assinado de empréstimos”
(sic).

Assevera que
“a demora para apreciação poderá deixar sequelas irreparáveis na vida do Agravante, isso porque, a gente precisa de alimento todos os dias, não dá para esperar. A demora poderá alterar ainda mais o equilíbrio do mais fraco, do vulnerável, o qual o Agravante se encontra”
(sic).

Discorre que por
“se tratar de pessoa idosa, sem o necessário discernimento de procurar ajuda na questão de suas finanças, o Agravante procurou esta que subscreve quando já não tinha mais o que comer, donde tirar, foi quando se descobriu tais empréstimos”
(sic).

Alega que
“o Agravante está amparado pelo direito e deverá ser protegido, antecipando a tutela, suspendendo os valores que são descontados do seu benefício”
(sic).

Com esses argumentos, alegando a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida de urgência, o recorrente requer seja deferida a antecipação da tutela recursal, para que as instituições financeiras agravadas
“sejam imediatamente obrigadas a suspender os valores cobrados mês-a-mês, sob pena de aplicação de multa diária”
(sic), e no mérito, pugna pelo provimento do recurso [id. 124302057].

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, na data de 29/04/2022, conforme id.
126206159.

O agravado [Banco Bradesco S/A] ofertou a contraminuta no id.
129369655; a
agravada [Crefisa S/A, Crédito, Investimento e Financiamento], ofertou contraminuta no id.
129648699; o
agravado [Banco BMG] ofertou a contraminuta no id.
130312717, e os
agravados [Banco Itaú Consignado S/A e Banco Cetelem S/A] não ofertaram a contraminuta, conforme certidão no id.
132551696.

Não houve o recolhimento do preparo, por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita, conforme certificado no id. 124350665.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o agravante ajuizou ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento com repetição do indébito e tutela antecipada, alegando, em síntese, que recebe a título de benefício de pensão o valor de R$1.212,00 (mil, duzentos e doze reais), e está sendo descontado do seu benefício o valor de R$464,26 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e vinte e seis centavos).

Também informa que recebe a título de aposentadoria por invalides o montante de R$1.483,42 (hum mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta e dois centavos) e em sua aposentadoria está sendo descontado o valor de R$538,34 (quinhentos e trinta e oito reais e trinta e quatro centavos), sendo que desconhece os descontos ocorridos em seus benefícios, requerendo a nulidade de tais descontos e a restituição em dobro do que foi pago indevidamente.

Diz que somando todos os descontos perfaz o montante de R$1.927,00 (mil, novecentos e vinte e sete reais), perfazendo mais de 50% de sua renda (R$2.600,00), o que ultrapassa o percentual permitido para efeito de empréstimo bancário em conta abastecida com vencimentos de aposentadoria/pensão, que é de 30% do líquido percebido pelo beneficiário, em face do princípio constitucional à dignidade da pessoa humana e do mínimo essencial à sobrevivência.

Em face desses argumentos e inexistindo quaisquer dos documentos comprovando o contrato válido, autorização para averbação junto ao INSS e a prova inequívoca de que os valores foram entregues à parte autora, requer que sejam declarados ilegais os descontos por ele realizados na sua fonte de renda, bem como condenar as requeridas a restituir em dobro o montante pago, determinando a cessação dos descontos, sob pena de multa a ser fixada.

Ao analisar o caso concreto, o magistrado de primeiro grau indeferiu a antecipação de tutela
ao fundamento de que “
Os documentos acostados aos autos, não são suficientes para conferir a plausibilidade ao argumento da parte requerente, quando, então, os fatos se apresentam como controvertidos e somente podem ser melhores analisados após a formação do contraditório. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar, uma vez que, ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, forte no art. 300, "caput", do Código de Processo Civil.”
[id. 79087492 – autos originários].

Pois bem. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da análise da situação concreta, verifica-se que não foram demonstrados, de forma conclusiva, a probabilidade do direito invocado pela parte recorrente.

Isso porque, ao compulsar os autos, não se vislumbra qualquer documento hábil a demonstrar sequer indícios de irregularidade ou prejuízo imediato ao agravante ou aptos a ensejarem a concessão da tutela pretendida.

Sobretudo porque, embora o agravante alega que é analfabeto e desconhece os empréstimos descontados em sua fonte de renda, as instituições financeiras juntaram contratos de empréstimos consignado em que demonstra a relação jurídica firmada entre as partes [ids 81159299; 81159304; 81423441; 81879656; 81962025; 82284307 – autos originários].

Assim, ao que consta, a contratação não é desconhecida pelo autor/agravante, muito embora enfatiza na exordial que desconhece qualquer relação jurídicas com os agravados.

Para além disso, a medida requestada não é reversível, pois na eventualidade de ser constatada cobrança indevida, os valores descontados ilegalmente serão ressarcidos em sua integralidade, e devidamente acrescidos dos consectários legais.

Dessa forma, mostra-se essencial, na hipótese, aguardar a formação do contraditório, para melhor esclarecimento dos fatos deduzidos na inicial, especialmente no que diz respeito à aventada falha no dever de informação quanto à modalidade de contratação.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – DESCONTOS REALIZADOS POR LONGO PERÍODO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso.

Não há fundamento relevante para suspender os descontos quando inexistente qualquer comprovação quanto a irregularidade na contratação e ainda perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto que os descontos vêm sendo realizados há mais de 09 (nove) anos.”
(TJ-MT 10084795020218110000, Relator: Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Data de Julgamento: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOA MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – CONSENTIMENTO QUANTO AOS DESCONTOS EFETUADOS AO LONGO DE ANOS – PERIGO DE DANO INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Não há demonstração do risco de dano se os descontos realizados em folha de pagamento vêm sendo efetuados há mais de 02 (dois) anos, impondo-se a manutenção do decisum que indeferiu pleito inicial de urgência.
” (TJ/MT. Agravo de Instrumento 1014688-06.2019.8.11.0000, Des. José Zuquim Nogueira, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Feitas essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022